Tribunal: TJBA
Processo: 8006561-12.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006561-12.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSENILDA MARTINS DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (ART. 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO PREVISTO EM LEI LOCAL (45 DIAS). LEI MUNICIPAL 2.164/2011 DE VALENÇA. TEMA 1241 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). INOPONIBILIDADE DE LIMITES FISCAIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONTRA DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO POR LEI (TEMA 1075 DO STJ). MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VALENÇA em face da sentença de procedência (ID 104752506), que o condenou ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias à servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora. A condenação determinou o pagamento do adicional de um terço sobre os 15 dias remanescentes das férias de 45 dias estabelecidas pelo art. 50 da Lei Municipal 2.164/2011. O apelante argui a inconstitucionalidade da norma por ausência de estudo de impacto orçamentário (LRF), sustenta a prevalência do Estatuto Geral dos Servidores Municipais e defende que o período usufruído em julho possui natureza de recesso escolar, o que excluiria o pagamento da vantagem pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a admissibilidade do recurso ante a preliminar de ausência de dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC); (ii) verificar a validade formal da legislação municipal frente aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (iii) definir se o adicional de um terço de férias deve incidir sobre todo o período legal de afastamento (45 dias) ou se deve ser limitado aos 30 dias aplicáveis ao regime geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (ID 104752575). Embora o apelante reitere teses da contestação, é possível extrair das razões a pretensão de reforma e a contraposição mínima aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

Manutenção da prescrição quinquenal apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (ID 104751711), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

A Lei Municipal 2.164/2011 não padece de inconstitucionalidade. As restrições orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de escusa para o inadimplemento de direitos subjetivos de servidores públicos assegurados expressamente em lei, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075 (REsp 1.878.849).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787), fixou o entendimento de que o adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias previsto na legislação de regência, sem limitação de duração.

Aplicação do princípio da especialidade, pelo qual as regras do Plano de Carreira do Magistério de Valença (Lei 2.164/2011) sobrepõem-se às normas gerais do Estatuto do Servidor. O legislador municipal nominou o afastamento de 15 dias em julho expressamente como "férias" (art. 50), o que atrai a proteção constitucional do abono remuneratório e afasta a tese de mero recesso escolar.

Fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar geral de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), com definição exata do montante na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
não provido
.

Teses de julgamento
:

"1. O adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade do período de descanso remunerado previsto na legislação específica do magistério municipal (45 dias), sendo indevida a restrição ao período de 30 dias, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1241 da Repercussão Geral."

"2. A alegação de superação dos limites de gastos com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui justificativa idônea para obstar a implementação de direitos subjetivos de servidores decorrentes de lei (Tema 1075 do STJ)."

Referências:
Constituição Federal, artigos 7º, XVII, e 39, § 3º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 4º e 11; Lei Municipal 2.164/2011 (Valença/BA); STF, RE 1.400.787 (Tema 1241); STJ, REsp 1.878.849 (Tema 1075).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível 8006561-12;2024.8.05.0271
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e, como apelada
ROSENILDA MARTINS DOS SANTOS BRITO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA